Tribunal: TJBA
Processo: 0534804-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534804-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EPF PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): LARA RANGEL OLIVEIRA, ERMIRO FERREIRA NETO APELADO: MIRIAM PINHEIRO ALVES Advogado(s):Dra. Janete registrado(a) civilmente como JANETE VIEIRA DOS SANTOS SILVA, WOSNEM BATISTA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. OBRA EDIFICADA SEM ALVARÁ DE LICENÇA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO AO IMÓVEL VIZINHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0534804-94.2015.8.05.0001, figurando como apelante EPF PATRIMONIAL LTDA e como apelado MIRIAM PINHEIRO ALVES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.